Tribunal: TJES
Processo: 5025083-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025083-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de procedência em ação declaratória ajuizada pela Associação dos Magistrados do Espírito Santo (AMAGES), a qual reconheceu a natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), afastando a incidência do Imposto de Renda sobre a referida verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais indicados pelo embargante, especialmente quanto à natureza remuneratória da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão enfrentou adequadamente as alegações relativas à origem da PAE, sua vinculação ao auxílio-moradia e sua natureza indenizatória, com base em jurisprudência do STJ, do próprio TJES e na
Lei 8.448/1992,
bem como
Resolução STF nº 195/2000.

5. O julgado em questão foi claro ao negar provimento ao apelo, expondo de forma fundamentada e coerente as razões pelas quais deveria ser mantida a sentença que reconheceu a natureza indenizatória da PAE, inexistindo, portanto, vício de obscuridade.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgamento.

7. O inconformismo do embargante revela, na verdade, pretensão de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio de recursos próprios.

8. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada, independentemente da citação expressa de todos os dispositivos legais, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A fundamentação clara e coerente que enfrente suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia afasta a alegação de omissão ou obscuridade no acórdão.
2.
O prequestionamento se perfaz pela apreciação da matéria jurídica debatida, sendo dispensável a citação literal dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 39, § 1º, e 153, III; CTN, arts. 43 e 111; MP 2.158-35/2001, art. 25; Lei 8.448/1992, art. 1º.

Jurisprudência relevante c
itada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1412652/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o acórdão de ID 10429483, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante,
mantendo a sentença que julgou procedente a ação declaratória ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO (AMAGES)
.

Em suas razões recursais de ID 11039477, o recorrente
alega
que o acórdão
apresenta omissão e obscuridade
por não enfrentar
corretamente
:
(
i
) o histórico da P
arcela
A
utônoma de
E
quivalência (PAE)
e sua origem remuneratória; (ii) a interpretação da Lei 8.448/1992; (iii) o entendimento consolidado do STF e do CNJ quanto à natureza remuneratória da verba; e (iv) dispositivos legais e constitucionais aplicáveis, como o art. 43 e 111 do CTN, art. 153, III, e art. 39, §1º da CF/88, além do art. 25 da MP 2.158-35/2001.

Diante dos fundamentos expostos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e obscuridades apontadas, reformando-se o acórdão embargado para dar provimento à apelação e julgar improcedente a demanda declaratória. Ao final, requer a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios “
não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp: 1412652/CE, Relator.: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
. Julgamento: 19/06/2018,
Primeira Turma. Data Publicação:
26/06/2018).

O caso discutido refere-se a ação declaratória proposta pela AMAGES, objetivando o reconhecimento da natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), com o consequente afastamento da incidência de Imposto de Renda sobre tal verba. O Estado
do Espírito Santo
, por sua vez, defendeu a natureza remuneratória da PAE, alegando contrariedade à jurisprudência do STF, CNJ e outros dispositivos legais.

O acórdão embargado foi no sentido de reconhecer a natureza indenizatória da PAE, fundamentando-se na ausência de acréscimo patrimonial, no entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, bem como no vínculo da verba com o auxílio-moradia, de natureza indenizatória.

Confira-se trecho do voto condutor:

[...] à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifica-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em Sessão Administrativa realizada em 12 de agosto de 1992,
instituiu a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) como fator de equidade em favor dos integrantes do Poder Judiciário, à luz do previsto no artigo 1º da Lei 8.448/1992, que regulamentou o previsto no art. 37, XI e art. 39, § 1º, ambos da CF
.

Em fevereiro de 2000, o STF publicou a Resolução n°. 195/2000, prevendo a inclusão da verba do auxílio-moradia, percebida pelos parlamentares, na PAE, porquanto a decisão administrativa anterior não havia considerado o referido auxílio para dar eficácia plena à regra de equivalência. Dessa forma, a PAE passou a ser composta pelo auxílio-moradia, que inicialmente era percebida apenas pelos membros do Congresso Nacional.

Por essa razão, a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), diversamente do argumentado pelo recorrente, não possui natureza remuneratória, mas sim, de verba indenizatória, pois constitui o pagamento de diferenças de auxílio-moradia, possuindo a mesma natureza jurídica deste.

Os valores referentes à retribuição pecuniária que recompõem a depreciação patrimonial ou o prejuízo experimentado injustamente por alguém, proporcionando uma compensação ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsar despesas feitas ou para ressarcir eventuais perdas sofridas,
possuem caráter indenizatório
, face à finalidade de integrar o patrimônio da pessoa daquilo de que se desfalcou pelos desembolsos, de recompô-lo das perdas ou prejuízos sofridos (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 27ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 729).

Exatamente por isso que a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) possui
caráter indenizatório
, inclusive no sentido de excluir sua incidência da base de cálculo do Imposto de Renda, uma vez que representa o pagamento de diferenças de auxílio moradia, tratando-se, portanto, de vantagem propter laborem, justamente por
não configurar rendimento ou acréscimo patrimonial, mas restituição de despesa eventualmente efetuada pelo servidor no desempenho das funções que lhe são inerentes
.

Verifica-se que o
acórdão enfrentou
a
narrativa sobre a origem da PAE, sua vinculação ao auxílio-moradia, e sua finalidade compensatória foi exposta com clareza. A tese do caráter indenizatório foi afirmada com base em jurisprudência atual do STJ e do próprio TJES, que já reconheceram a inaplicabilidade do IRPF à referida verba.

Ainda que não haja referência expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, tal circunstância não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado. Não se exige, do magistrado, o enfrentamento exaustivo de todas as alegações apresentadas, mas apenas a análise das questões pertinentes e relevantes à resolução da controvérsia. A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELEVANTE. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, se o julgado enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não sendo imprescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo rebater um a um os argumentos levantados pelas partes. 3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-DF 0727241-33.2023.8 .07.0000 1794485, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 07/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Na hipótese em análise, o julgado em questão foi claro ao negar provimento ao apelo, expondo de forma fundamentada e coerente as razões pelas quais deveria ser mantida a sentença que reconheceu a natureza indenizatória da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, inexistindo, portanto,
o
vício de obscuridade.

Desse modo
, não se constata qualquer
vício
no acórdão embargado. Na realidade, o
recorrente
pretende o reexame da matéria que aponta como omissa
e obscura
, em razão de sua inconformidade com o desfecho do julgamento, que lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Por fim, cabe registrar, nos termos do entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais no julgamento da matéria devolvida: “[...] ‘
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’
” (AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Assim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.